Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 - Proventos calculados com base nos vencimentos referentes ao nível/classe de carreira no qual se der a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 - Proventos calculados com base nos vencimentos referentes ao nível/classe de carreira no qual se der a aposentação – Cabimento – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III da Constituição Federal – Precedentes – Pretensão da parte autora de correção da fundamentação da sentença – Impossibilidade – Falta de interesse de agir - Segurança concedida – Recurso do impetrante não conhecido, improvido o apelo da requerida.